Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719469-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RODRIGO DE ASSIS DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante na ação anulatória movida contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, pela qual pretendia o agravante a correção liminar da prova objetiva realizada no concurso público para Técnico Judiciário - Area Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, de modo a lhe assegurar o prosseguimento no certame, nas vagas reservadas para candidatos negros, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega o agravante, em síntese, que apresentou nos autos de origem provas de ilegalidades que justificam a anulação das questões 64, 69, 75, 80, 113, 116, e a alteração do gabarito da questão 76 da prova objetiva do concurso público, o que justificaria a revisão de sua nota, com a classificação dentro do número de vagas pelo sistema de cotas, a fim de prossiga nas demais fases do certame. Defende que não se aplica ao caso em apreço o Tema de Repercussão Geral no 485, pelo qual o STF definiu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, argumentando que no caso dos autos há flagrantes ilegalidades e erros grosseiros nas questões impugnadas do concurso público. Reivindica a garantia do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, aduzindo que: “O afastamento total da atuação judicial sob o pretexto da separação de poderes geraria uma blindagem indevida à Administração Pública, permitindo que erros materiais ou formulações inadequadas permaneçam impunes, em flagrante prejuízo aos candidatos”. Tece considerações jurídicas sobre a possibilidade de revisão judicial excepcional nos critérios de avaliação de concursos públicos, argumentando que, no caso em apreço “as questões 64, 69, 75, 76, 80, 113 e 116 além de flagrantemente ilegais, contrariando a doutrina pacífica sobre os temos e a própria jurisprudência, apresenta ambiguidade conceitual e imprecisão teórica, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, da clareza, objetividade, da isonomia entre os candidatos e precisão técnica exigidos nas avaliações públicas.” Sustenta a presença dos pressuposto para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que o concurso está em estágio avançado, tendo ocorrido a divulgação do resultado das provas discursivas, com a convocação dos candidatos cotistas para fase de heteroidentificação, além de ressaltar que “o não concedimento da liminar poderá atrasar o cronograma do concurso, além de ensejar prejuízo a banca examinadora em ter que disponibilizar novas datas para que o agravante realize as demais etapas, bem como prejudicar os demais candidatos que terão que aguardar o desfecho da lide.” Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, para que seja imposto à banca examinadora agravada a anulação as questões 64, 69, 75, 80, 113 e 116 e alteração do gabarito da questão 76, com a revisão da nota da prova objetiva do agravante e a reclassificação para que seja incluído na lista de aprovados da prova objetiva, assegurando sua convocação para a próxima fase do certame, ainda que em condição sub judice, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, sendo determinado o recolhimento em dobro, na forma art. 1007, § 4o, do CPC (ID 71935871). O agravante atendeu tempestivamente à determinação, conforme certificado no ID 72332653. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado atuando em causa própria, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, pois não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no Tema 485/STF, leading case RE no 632.853/CE, cuja ementa transcrevo a seguir: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” O mesmo raciocínio é desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que afasta as pretensões de exame dos motivos da avaliação ou das respostas dos candidatos, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas." (fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015). 4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.186/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 63.506/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 26/8/2020.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 632853/CE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 485), é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões de prova de concurso público, bem como os critérios de correção, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame. 2. No caso, a pergunta realizada na fase oral do concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado do Maranhão compreendeu o tema relativo ao conflito aparente de normas, item previsto no regramento editalício. Contudo, o candidato, nos termos da manifestação da banca examinadora, ofereceu resposta inadequada para o referido questionamento. 3. Desse modo, ingressar na temática proposta pelo recorrente, a fim de avaliar em que grau a postura do examinador interferiu na resposta oferecida pelo candidato ou induziu este a erro, é medida que extrapola os limites do controle jurisdicional na correção de provas de concurso público fixada pelo Pretório Excelso. A pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora e não a realização de um mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 57.626/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 7/8/2019.) Depreende-se do aludido entendimento jurisprudência que a excepcional atuação do Poder Judiciário apenas ocorrerá se, para analisar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, não for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados na correção, exceto se existir erro grosseiro ou flagrante a ilegalidade. Vale trazer à colação as palavras do Ministro Relator Herman Benjamin no acórdão prolatado no RMS no 63.506/RS, a respeito da matéria: “Nesse contexto, exsurge certo que, se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, esse desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte.” Volvendo ao caso dos autos, não se verifica, prima facie, relevância na alegação de que teria havido ilegalidade ou erro grosseiro na aplicação a prova objetiva do concurso público para Técnico Judiciário - Area Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Em suas razões recursais, o agravante alega abstratamente que haveria ilegalidades que justificam a anulação das questões 64, 69, 75, 80, 113, 116, e a alteração do gabarito da questão 76 da prova objetiva do concurso, mas sem indicar quais seriam essas ilegalidades. Analisando os argumentos sustentados na petição inicial dos autos de origem, verifica-se que os motivos invocados para impugnar as referidas questões da prova objetiva não evidenciam, em uma primeira vista, manifesta ilegalidade ou erro grosseiro, fundamentando o agravante sua pretensão em alegações como “ambiguidade conceitual”, “possibilidade de interpretação controversa”, “ambiguidade na redação”, “inconsistência na justificativa da banca examinadora”, “não apresentar redação compatível com o rigor técnico”, “inconsistências conceituais e ambiguidade na terminologia utilizada”, dentre outros. A argumentação apresentada não revela ilegalidade ou erro grosseiro, mas aparente inconformismo com as respostas reputadas corretas pela banca agravada. Com lastro em tais afirmações o agravante apresenta argumentações teóricas visando conduzir o resultado das questões para sentido diverso da reposta reputada correta pelo gabarito oficial, a respeito de questões que tratam de temas envolvendo gestão e administração, sem apontar ilegalidade efetiva, mas apenas contrariedades de ordem semântica e teórica com os conceitos abordados pela banca examinadora. No plano efetivamente jurídico, a pretensão deduzida pelo agravante está essencialmente fundada na alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sugerindo que a prova deveria abordar as matérias de forma mais simplificada, além de afirmar que “a utilização de um perito para fornecer uma visão técnica simplificada pode esclarecer os pontos controvertidos de forma clara e direta, permitindo ao juízo tomar uma decisão fundamentada com maior celeridade.” Os argumentos apresentados pelo agravante como causa de pedir, não revelam ilegalidade ou erro grosseiro passível, em uma primeira vista, de superar o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 485, com bem pontuado pela decisão agravada. Repise-se que por erro grosseiro depreende-se o equívoco flagrante, manifesto, evidente e inescusável que não seja necessária qualquer discussão acerca do mérito, que é competência da banca examinadora. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator